Tribunal: TJDFT
Processo: 0730459-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante aduz que os imóveis objeto do litígio não podem ser penhorados em virtude da ação civil pública no 2000.61.00012554-5, originariamente da 12a Vara Federal de São Paulo, que determinou a indisponibilidade de todos os bens do recorrente, por força da Lei Federal 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), e, por isto, vedadas penhora e alienação de referidos bens, ainda que judicialmente.
2. A decisão que torna indisponível um bem visa impedir que o devedor se desfaça dele em benefício próprio, a fim de resguardar o direito de eventuais credores.
3. Nesse contexto, a medida determinada pelo juízo de São Paulo restringe somente a possibilidade de os proprietários/executados alienarem os bens por atos particulares, não atingindo penhora posterior determinada em ação executiva distinta e manejada por credor diverso daquela ação em desfavor de um devedor comum, devendo-se apenas resguardar o concurso de credores em caso de expropriação do bem, caso haja posterior autorização pelo juízo que determinou a indisponibilidade.
4. Além disso, é firme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens imóveis impede somente a disposição pelos proprietários sem autorização judicial, não abrandando o direito de terceiros que pratiquem atos de execução contra os bens declarados indisponíveis.
5. A indisponibilidade atua contra o próprio devedor, titular de patrimônio que não pode ser objeto de ato de sua livre disposição, não em relação a penhora e execução por dívidas diversas.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.